Tribunal: TJDFT
Processo: 0709516-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍTIMA MENOR DE IDADE. APLICAÇÃO DO ART. 226, §1o, DO ECA. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia contra o Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos de ação penal ajuizada em razão da prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, envolvendo vítima menor de treze anos de idade, sem caracterização de violência doméstica ou familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples condição de vítima menor de idade afasta a aplicação da Lei no 9.099/1995 em infrações não previstas no ECA; (ii) determinar o juízo competente para o processamento da ação penal envolvendo crime de menor potencial ofensivo cometido contra criança fora do contexto de violência doméstica ou familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente somente se estabelece quando o crime é cometido no contexto de violência doméstica ou familiar, nos termos da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
4. A ausência de vínculo entre o crime de lesão corporal culposa e o contexto de violência doméstica ou familiar afasta a competência do juízo especializado, devendo o feito tramitar no juízo comum ou no juizado especial, conforme o tipo penal e a pena prevista.
5. O artigo 226, §1o, do ECA, que veda a aplicação da Lei no 9.099/1995, aplica-se exclusivamente aos crimes tipificados no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, não se estendendo a infrações penais previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
6. O crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com pena máxima de dois anos, configura infração de menor potencial ofensivo e, ausente previsão no ECA, atrai a competência do Juizado Especial Criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.
Tese de julgamento:
1. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige a caracterização do contexto de violência doméstica ou familiar.
2. A vedação da aplicação da Lei no 9.099/1995 prevista no art. 226, §1o, do ECA, restringe-se aos crimes tipificados no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Crimes de menor potencial ofensivo cometidos contra criança ou adolescente, fora do contexto de violência doméstica e familiar, devem ser processados perante o Juizado Especial Criminal.